Tribunal: TJES
Processo: 5008320-86.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008320-86.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
HUGO ANDRADE LELIS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE/ES
, que, em síntese, nos autos da Ação Penal nº 00002348920198080010, norteou o indeferimento do pedido de soltura do paciente, mantendo a sua custódia cautelar em razão da denunciada prática do delito previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, c/c/ art. 14, inciso II, na forma do art. 29, dos do Código Penal, e em razão da reunião dos requisitos aptos para tanto.

Também como dito, aduz a impetrante, em linhas gerais, que:
1.
A prisão do paciente perdura no tempo, desde 24/04/2019, estando devidamente comprovado o excesso de prazo no caso concreto, eis que somente fora prolatada a decisão de pronúncia em 23/07/2021, e este fato não impede o reconhecimento da extrapolação indevida de prazos;
2.
As decisões que trataram da prisão preventiva do paciente não se projetaram para o campo dos fatos de forma devidamente fundamentada, não sendo possível a subsistência de panorama que caracteriza evidente antecipação de pena.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para imediato livramento do paciente.

Pois bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela impetrante, não vejo motivos para acolhimento de sua pretensão, ao menos em sede de cognição sumária, e por mais de um motivo e fundamento.

Primeiramente destaco que, para análise do excesso de prazo deve-se invariavelmente aferir
a

complexidade do feito
;
O
comportamento dos litigantes
e
a atuação do Estado-Juiz
, haja vista que
segundo entendimento consagrado na jurisprudência nacional, somente é possível constatar o excesso de prazo para a caracterização do constrangimento ilegal quando a delonga no processamento do feito ocorrer por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade.

E ainda segundo a jurisprudência pacificada no Colendo STJ
“
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
(HC n. 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019).

Na hipótese dos autos, verifico que embora a prisão do paciente tenha se concretizado em 24/04/2019 – fazendo crer, em primeiro momento, que a mesma esteja se consolidando de forma desarrazoada -, constata-se que a denúncia fora recebida em face do paciente HUGO ANDRADE LELIS
,
e em face de outro acusado, FERNANDO MARCELINO PIMENTA - pela suposta prática delito previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, c/c/ art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal –
inexistindo a
comprovação de que a tramitação dos autos originários perdura de forma ilegal no tempo apenas em razão de ilegal desídia praticada pelo Poder Judiciário ou em razão de pleitos formulados pelo Órgão Ministerial.

É de se registrar, no caso concreto, e por oportuno que se perfaz, que:
a.

Não se implementou procedimento mais célere nos autos originários em razão do necessário respeito à cadência de atos empregados;

b
.

Não se pode desconsiderar o infeliz panorama extraordinário ocasionado pela pandemia decorrente do Coronavírus, que impôs a suspensão de atos presenciais em 2020 e 2021, e impôs o elastecimento da marcha processual sem que o juízo tenha contribuído para tal ocorrência;
c
.

Conforme já decidido neste Órgão Fracionário “
O fato extraordinário da Pandemia do Covid-19 que assolou o país, que manteve foros e tribunais em serviço extraordinário de trabalho (home office ) é circunstância idônea a dar razoabilidade ao elastério nos prazos processuais. (TJES - Habeas Corpus Criminal n. 100210055917 – Relator Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 09/03/2022).

d.

O Juízo originário invariavelmente teve que efetivar revisões da custódia preventiva e analisar pedidos de livramentos formulados pela defesa na origem;
e
.

O paciente foi
pronunciado
em 26/07/2021, de modo que tal circunstância atrai a incidência da Súmula nº 21, do STJ, e da jurisprudência no sentido de que
“PRONUNCIADO O REU, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO”,
f
.

Igualmente não fora comprovada desídia exclusiva do juízo nos atos praticados pós pronúncia;
g
. Segundo informações prestadas, houve pedido formulado pela defesa para fins de dilação de prazo para apresentar rol de testemunhas que serão ouvidas no Júri, tratando-se de único motivo para que o júri ainda não tenha sido marcado, sendo certa a pretensão do juízo para que o mesmo se realize ainda em dezembro de 2022.

No que se refere ao conteúdo da derradeira decisão que revisou e manteve a prisão cautelar do paciente, direciono as vênias necessárias para destacar que no
decisum
fora utilizada a fundamentação necessária para efetivação do referido deslinde.

É que ficou bem esclarecido pelo juízo que o paciente, e
FERNANDO MARCELINO PIMENTA
foram denunciados e pronunciados em razão da existência de indícios de autoria e materialidade quanto a prática do homicídio qualificado, na forma tentada, detalhando a dinâmica da atividade criminosa; Que mesmo sendo a custódia cautelar excepcional, a manutenção da prisão preventiva se sustenta com base no que fora fundamentado desde a gênese da apuração e implementação da medida (fundamentação per relationem)
1
; em razão do
modus operandi
empregado pelos agentes; para garantia da ordem pública - à luz da tentativa de homicídio com disparo de arma de fogo em plena via pública – e em razão da gravidade concreta da conduta. (fl. 396 dos autos originários).

É
realmente
o caso dos autos
, devendo também ser registrado que “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
2

À luz de tais considerações
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

1
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. (RHC 117988, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014).

2
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

Des. HELIMAR PINTO -ACOMPANHO O RELATOR
Des. JAIME FERREIRA ABREU - ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HOMICÍDIOS QUALIFICADO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDEVIDO E ILEGAL EXCESSO DE PRAZO PARA FINS DE
DESLINDE DA AÇÃO PENAL
–
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO
APTA PARA TANTO
– ORDEM DENEGADA.

1.
Para análise do excesso de prazo deve-se invariavelmente aferir
a

complexidade do feito
;
O
comportamento dos litigantes
e
a atuação do Estado-Juiz
, haja vista que
segundo entendimento consagrado na jurisprudência nacional, somente é possível constatar o excesso de prazo para a caracterização do constrangimento ilegal quando a delonga no processamento do feito ocorrer por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade.

1.1.
Segundo a jurisprudência pacificada no Colendo STJ
“
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
(HC n. 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019).

1.
2.
Na hipótese dos autos, verific
a-se
que embora a prisão do paciente tenha se concretizado em 24/04/2019 – fazendo crer, em primeiro momento, que a mesma esteja se consolidando de forma desarrazoada -, constata-se que a denúncia fora recebida em face do paciente
HUGO ANDRADE LELIS
,
e em face de outro acusado, FERNANDO MARCELINO PIMENTA
- pela suposta prática delito previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, c/c/ art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal –
inexistindo a
comprovação de que a tramitação dos autos originários perdura de forma ilegal no tempo apenas em razão de ilegal desídia praticada pelo Poder Judiciário ou em razão de pleitos formulados pelo Órgão Ministerial.

É de se registrar, no caso concreto, e por oportuno que se perfaz, que:
a.
Não se implementou procedimento mais célere nos autos originários em razão do necessário respeito à cadência de atos empregados;
b
.
Não se pode desconsiderar o infeliz panorama extraordinário ocasionado pela pandemia decorrente do Coronavírus, que impôs a suspensão de atos presenciais em 2020 e 2021, e impôs o elastecimento da marcha processual sem que o juízo tenha contribuído para tal ocorrência;
c
.
Conforme já decidido neste Órgão Fracionário
“
O fato extraordinário da Pandemia do Covid-19 que assolou o país, que manteve foros e tribunais em serviço extraordinário de trabalho (home office ) é circunstância idônea a dar razoabilidade ao elastério nos prazos processuais. (TJES - Habeas Corpus Criminal n. 100210055917 – Relator Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 09/03/2022).

d.
O Juízo originário invariavelmente teve que efetivar revisões da custódia preventiva e analisar pedidos de livramentos formulados pela defesa na origem;
e
.

O paciente foi
pronunciado
em 26/07/2021, de modo que tal circunstância atrai a incidência da Súmula nº 21, do STJ, e da jurisprudência no sentido de que
“PRONUNCIADO O REU, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO”,
f
.
Igualmente não fora comprovada desídia exclusiva do juízo nos atos praticados pós pronúncia;
g.
Segundo informações prestadas, houve pedido formulado pela defesa para fins de dilação de prazo para apresentar o rol de testemunhas que serão ouvidas no Júri, tratando-se de único motivo para que o júri ainda não tenha sido marcado, sendo certa a pretensão do juízo para que o mesmo se realize ainda em dezembro de 2022.

2.
No que se refere ao conteúdo da derradeira decisão que revisou e manteve a prisão cautelar do paciente, direcionam-se as vênias necessárias para destacar que no
decisum
fora utilizada a fundamentação necessária para efetivação do referido deslinde.

É que ficou bem esclarecido pelo juízo que o paciente, e
FERNANDO MARCELINO PIMENTA
foram denunciados e pronunciados em razão da existência de indícios de autoria e materialidade quanto a prática do homicídio qualificado, na forma tentada, detalhando a dinâmica da atividade criminosa; Que mesmo sendo a custódia cautelar excepcional, a manutenção da prisão preventiva se sustenta com base no que fora fundamentado desde a gênese da apuração e implementação da medida (fundamentação per relationem); em razão do
modus operandi
empregado pelos agentes; para garantia da ordem pública - à luz da tentativa de homicídio com disparo de arma de fogo em plena via pública – e em razão da gravidade concreta da conduta.

3.
Registre-se que “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”. STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

4.
Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por DENEGAR A ORDEM ALMEJADA , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. RELATOR